Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-35.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n.o 0002902- 10.2017.8.07.0017, conforme atestado na Certidão de ID 79023470, intimem-se as partes para que se manifestem, objetivamente, no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca dos eventuais reflexos de sua incidência no presente caso e informem se persiste interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora